Tribunal: TJDFT
Processo: 0737975-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0737975-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 246108169 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Distrito Federal em desfavor do ora agravante, processo n. 0709344-69.2022.8.07.0018, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e indeferiu o pedido de compensação dos honorários advocatícios com verbas a ele devidas em outro processo. Em razões recursais (Id 75973096), sustenta o agravante não constituírem os honorários advocatícios sucumbenciais direito autônomo dos procuradores, por integrarem o patrimônio público do ente. Defende ser plenamente possível a compensação da referida verba com débitos sindicais. Argumenta estarem sujeitos ao teto remuneratório os servidores estatais/distritais, o que inclui pagamentos relativos a honorários sucumbenciais feitos a advogados públicos. Diz que a verba sucumbencial está vinculada ao regime jurídico de direito público. Verbera a decisão recorrida ao não considerar existente a identidade entre credor e devedor. Diz ser a verba sucumbencial devida ao Distrito Federal, que figura como devedor do agravante nos autos do processo n. 0003668-73.2001.8.07.0001. Cita julgados. Se mantida a decisão agravada, pede seja reconhecida a ilegitimidade ativa do Distrito Federal, com o consequente indeferimento da inicial e extinção do cumprimento de sentença, porquanto os honorários advocatícios não poderiam ser executados pelo ente distrital, mas sim por seus procuradores. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Inicialmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para que o Ilustríssimo julgador a quo se abstenha de qualquer providência que onere o patrimônio do agravante, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Requer ainda o provimento do presente recurso para que seja reformada a r. decisão interlocutória ora agravada a fim de se declarar a suspensão da exigibilidade do título judicial firmado no boje do presente cumprimento de sentença, com a consequente suspensão processual, até a efetiva declaração de compensação do crédito de titularidade do Executado nos autos no 0003668- 73.2001.8.07.0001 com os valores ora cobrados; Que o crédito de titularidade do Executado nos autos no 0003668- 73.2001.8.07.0001 seja aceito como garantia nos presentes autos, a fim de afastar a condenação em multa e honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença, em desfavor do SAE/DF; Que seja declarada a compensação do crédito de titularidade do Executado nos autos no 0003668-73.2001.8.07.0001 com os valores ora cobrados, extinguindo-se as obrigações até onde se compensarem, nos termos do art. 368 do Código Civil. Subsidiariamente, caso seja mantido o entendimento de que a verba exequenda se destina aos Procuradores do Distrito Federal, requer a reforma da decisão no sentido de reconhecer a ilegitimidade ativa do Distrito Federal para interpor o presente cumprimento de sentença, com a sua consequente extinção. Nestes termos pede deferimento. Por verificar a irregularidade do preparo, esta Relatoria facultou à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos dos artigos 1.007, § 4o, e 1.017, § 1o, ambos do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção (Id 76019997). O agravante juntou decisão do Superior Tribunal de Justiça em que a ele deferido o benefício da gratuidade (Id 76358638). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Nos termos do art. 85, §§ 14 e 19, do CPC, os honorários de sucumbência constituem direito do advogado, inclusive do advogado público, que os perceberá nos termos da lei. Assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios imposta pelo acórdão de Id 228042549 do processo de referência ao réu do cumprimento de sentença constitui crédito de titularidade dos membros do Sistema Jurídico do Distrito Federal, a teor do que dispõem a Lei Processual Civil (art. 85, §§ 14 e 19) e a Lei Distrital n. 5.369/2014 (art. 7o). De fato, o valor a pagar pela parte vencida, a título de honorários advocatícios, fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo acórdão de Id 228042549 do processo de referência e majorado em 15% (quinze por cento) pela decisão de Id 228042610 do processo de referência não pertence ao Distrito Federal, mas a seus procuradores. Referida constatação não enseja, contudo, como sustenta o agravante, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Distrito Federal. Isso porque pode o ente público reclamar a verba honorária em consideração à legitimação extraordinária porque, verdadeiramente, pleiteia ao Poder Judiciário, em nome próprio, direito alheio. Nesse especial contexto, inviável aplicar o instituto da compensação quando o Distrito Federal, no presente feito, não ostenta a condição de credor de honorários de sucumbência e, nos autos do processo n. 0003668-73.2001.8.07.0001, figura como devedor da quantia ali estabelecida em favor do agravante. Não há, de tal modo, na hipótese sub judice, pessoas que sejam, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, uma vez que, como acima indicado, os honorários são devidos aos advogados públicos que patrocinam os interesses do ente distrital, enquanto a dívida é de ser paga pelo Distrito Federal. Não havendo crédito recíproco, nem identidade de partes, evidente que não estão satisfeitos os requisitos indispensáveis à incidência da regra posta no art. 368 do CC, a qual prevê o instituto da compensação. Ademais, para o caso concreto, não estão presentes os elementos de exceção indicados no art. 371 do CC, que admite somente ao fiador “compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado”. A propósito, este e. Colegiado tem reiterada jurisprudência afirmativa de serem os procuradores integrantes do sistema jurídico do Distrito Federal cotitulares dos honorários advocatícios sucumbenciais: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Lei Distrital no 2.605/2000, que instituiu o Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PRÓ-JURÍDICO, e do art. 7o da Lei Distrital no 5369/2014, a verba honorária é devida à Procuradoria do DF, a qual confere destinação específica conforme legislação de regência. 2. Assim, a compensação do valor devido a título de honorários advocatícios com o crédito previsto no requisitório descrito na origem não encontra respaldo no dispositivo autorizador (art. 368 do CC/02), diante da ausência de reciprocidade entre as condições de credor e devedor no caso concreto. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1960657, 0738231-49.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO/RPV. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.1. Diante da controvérsia interpretativa da legislação pertinente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por intermédio do seu Conselho Especial, consolidou entendimento de que o art. 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, o art. 85, §19, do Código de Processo Civil e o art. 23 do Estatuto da Advocacia permitem concluir que os honorários de sucumbência ostentam natureza jurídica autônoma, de cunho privado e alimentar, atribuído aos Procuradores do Distrito Federal. Paralelamente, a obrigação de efetuar a requisição de pequeno valor recai sobre o Distrito Federal. Não há, portanto, identidade entre credor e devedor, consoante preconiza o artigo 368 do Código Civil, que permita eventual compensação de créditos e débitos. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1840977, 0703385-06.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2024, publicado no DJe: 16/04/2024.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. INVIABILIDADE. DÍVIDAS COM NATUREZA DIVERSA. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. 1. Para o deferimento do efeito suspensivo faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, que as alegações vertidas pela parte apresentem relevante fundamentação. 2. É possível a utilização de créditos de precatórios vencidos, devidos pelo Distrito Federal, para a compensação de débitos com a Fazenda distrital (Lei Complementar Distrital no 938/2017). 3. É inviável a compensação de honorários advocatícios decorrentes do reconhecimento de excesso da execução com crédito que o exequente tenha com o ente público, pois as dívidas têm natureza diversa e não há reciprocidade entre credor e devedor, já que a verba honorária de sucumbência pertence aos Procuradores do Distrito Federal e não ao ente federativo. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1362847, 0715813-25.2021.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2021, publicado no DJe: 18/08/2021.) (grifos nossos) Dessa forma, assentado que, nas causas em que figure como parte o Distrito Federal, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte adversária vencida constituem verba de natureza privada destinada aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal (art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014), não se pode tê-los, portanto, como valor compensável relativamente ao que é devido pelo Distrito Federal à parte executada porque diversa a titularidade das quantias consideradas. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Nesse contexto, trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora